Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GOMES CALIXTO DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que no bojo de ação de reintegração de posse indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Tendo em vista a ausência dos elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, foi facultado ao agravante a comprovação da hipossuficiência (ID 69969122). Em manifestação, o recorrente recolheu as custas recursais e pleiteou a desistência do agravo (IDs 70240859 - Pág. 1 a 70240861). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46